Tribunal: STF
Processo: ARE 1354187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1075 DO STJ. 1. Não se desconhece que o STJ afetou ao rito dos recursos repetitivos os REps 1.878.849/TO, 1.878.854/TO e 1.879.282/TO (Tema 1.075), cuja questão de direito cinge-se firmar o entendimento sobre a "legalidade do ato de não concessão de progressão funcional do Servidor Público, quando atendidos todos os requisitos legais, sob o fundamento de que superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de Ente Público", determinando a suspensão de todos os processos, sem distinção, que versem sobre a matéria. 2. Não se aplica a suspensão determinada pelo STJ (Tema 1.075) ao presente caso, no que pertine ao pedido da autora de progredir funcionalmente, pois tal pleito orbita em torno da aplicação ou não da Lei 3.462/2019, bem como também abrange questão pertinente ao cumprimento ou não dos requisitos necessários da parte para progredir, nos termos da Lei Estadual nº 2.859/ 2014. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. REFERÊNCIA "C". PROFESSOR. SERVIDOR PÚBLICO CONSIDERADO APTO A PROGREDIR, SEGUNDO ATO PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO POR PARTE DA AUTORIDADE COMPETENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI ESTADUAL Nº 2.859/2014. APLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. RECURSO IMPROVIDO. 3. Segundo se depreende dos autos, o autor embasa seus pedidos no Edital nº 07, de 21 de junho de 2018, publicado no D.O.E nº 5.167, de 1º de agosto de 2018, que homologou o resultado final do décimo procedimento de progressão horizontal dos Profissionais do Magistério da Educação Básica, considerando o servidor público em tela apta a progredir horizontalmente para a Referência "C". 4. Com efeito, decorre de ato do Secretário de Administração, que detém competência para registrar, controlar, gerir e conceder direitos e deveres aos servidores do Estado, que deverá confirmar os atos da Comissão que considera os servidores aptos à progressão, se cumpridos todos os requisitos legais para tanto. Trata-se, em verdade, de ato complexo, cuja vontade final da Administração exige a intervenção de agentes ou órgãos diversos, havendo certa autonomia, ou conteúdo próprio, em cada uma das manifestações. Precedentes deste Tribunal. 5. Verifica-se que, no caso, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, portanto, não há que se falar em procedência do pedido no tocante à implementação da progressão que vindica e quanto aos respectivos reflexos retroativos delas decorrentes. 6. Além do mais, com efeito, deve-se considerar, no caso, a edição superveniente da Medida Provisória Estadual nº. 2, de 1º/02/2019, publicada no DOE nº. 5.291, de 1º/02/2019, convertida na Lei Estadual nº. 3.462, de 2019, publicada no DOE nº. 5.345, de 25/4/2019, a qual dispõe que, a concessão de progressões funcionais, previstas nas leis dos diversos quadros de pessoal que integram o Poder Executivo Estadual, estarão suspensas pelo prazo de 24 meses (artigo 1º, inciso II, e §1º). 7. Em que pese o autor, tenha supostamente adquirido o direito anteriormente às disposições legais, apenas moveu a ação, no dia 27/01/2020, ou seja, na vigência da presente legislação impeditiva, fato que também obsta o acolhimento das progressões funcionais ora vindicadas. 8. Apelação conhecida e improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 24, incisos I e §§ 1º e 2º; 60, § 4º; e 169, § 3º, incisos I e II, e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente